Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719706-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA MOREIRA PALHA CURVINA AGRAVADO: GERENTE DE PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANA MOREIRA PALHA CURVINA, contra decisão proferida no Mandado de Segurança no 0732349-29.2022.8.07.0016, impetrado contra ato do GERENTE DE PESSOAL ATIVO, DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar em que a impetrante requer a suspensão dos efeitos do ato que determinou a opção por um dos cargos públicos, até o julgamento do mérito da demanda (ID 128037459): “MARIANA MOREIRA PALHA CURVINA impetrou mandado de segurança, em face de ato praticado pelo GERENTE DE PESSOAL ATIVO, DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS e SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, todos vinculados à SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, contendo pretensão liminar. Para tanto, alega que em 03/06/2019 se tornou empregada pública da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, onde ocupa o cargo de Assistente Social com lotação na unidade de saúde mental do Hospital Universitário de Brasília. Narra que em 12/05/2022, tomou posse no cargo de Especialista em Assistência Social – Assistente Social, da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, com lotação no Núcleo de Atendimento à Família e Autor de Violência Doméstica (NAFAVD) de Sobradinho, da Subsecretaria de Enfrentamento à violência contra as mulheres. Afirma que ao apresentar declaração funcional de ocupação de emprego público, foi aberto o procedimento para deliberação quanto à legalidade da acumulação de cargos, o qual decidiu pela impossibilidade jurídica da acumulação, ao que lhe foi determinado o prazo de 10 dias para apresentar a opção por um dos cargos. Discorre sobre a legalidade da acumulação, eis que presentes os requisitos estabelecidos no art. 37, inc. XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, que permite a acumulação de dois cargos públicos por profissionais da saúde com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horários. Como provimento liminar pede que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato que determinou a opção por um dos cargos públicos, até o julgamento do mérito da demanda. A inicial veio instruída com os documentos elencados na folha de rosto. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, a liminar em Mandado de Segurança exige o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disto, o mandado de segurança presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. No caso, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pelo Impetrante. Nada obstante haja a autorização constitucional para a acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde, com profissão regulamentada, não há como se inferir que a carreira de Assistente Social seja exclusiva da área de saúde, a teor da Lei 8.662/93. Em que pese a Resolução 383/99 do Conselho Federal de Serviço Social, tenha caracterizado o assistente social como profissional de saúde, o mesmo normativo estabeleceu em seu art. 2o que: “O assistente social atua no âmbito das políticas sociais e, nesta medida, não é um profissional exclusivamente da área da saúde, podendo estar inserido em outras áreas, dependendo do local onde atua e da natureza de suas funções.” Constata-se, portanto, que o cargo de assistente social não se restringe ao campo da saúde pública. E, a vinculação à área de saúde é o pressuposto para a cumulação lícita de cargos públicos. Neste sentido, confira-se o julgado da Instância Superior deste e. Tribunal: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, INCISO XVI, DA CF/1988. ASSISTENTE SOCIAL. LEI N. 8.662/1993. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CARGO EM EMPRESA PÚBLICA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de demanda de conhecimento com a pretensão de reconhecimento da legalidade de acumulação de dois cargos públicos de assistente social, sendo um em empresa pública federal, na área de Tecnologia da Informação, e outro na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. 2. Apesar de a natureza interdisciplinar da profissão de assistente social, o Conselho Nacional de Saúde (Resolução n. 218/97) e o Conselho Federal de Serviço Social (Resolução n. 383/99) caracterizam a aludida profissão como sendo da área de saúde. 3. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm interpretado de forma mais restrita, considerando que a acumulação de cargos públicos por assistente social é possível, desde que integrantes do quadro de pessoal da área de saúde, mesmo que sejam 2 (dois) cargos de assistente social. 4. No caso concreto, constata-se que um dos cargos é exercido em empresa pública, com atividades próprias, que não pode ser considerada como integrante do quadro de pessoal da área de saúde, independentemente de onde esteja lotada naquela instituição. Dessa maneira, a situação da apelada não se enquadra na hipótese do art. 37, XVI, "c", e XVII, da Constituição Federal, devendo realizar a opção por um dos cargos atuais. 5. Apelo conhecido e provido (Ac. 1.020.193, Des. Carlos Rodrigues, 6a T. Cível, julgado em 2017). Neste contexto, comprova a impetrante que atua na área de saúde com relação ao emprego público, onde exerce suas atividades junto ao Hospital Universitário de Brasília. Entretanto, no que se refere ao cargo de Especialista em Assistência Social do DF, com lotação no Núcleo de atendimento à Família e Autor de Violência Doméstica, não há como enquadrá-lo como cargo privativo de profissional da saúde, para tanto, basta uma simples leitura das atribuições especificadas na Portaria no 01, de 7 de janeiro de 2022 da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (ID 127712933). Portanto, em sede de cognição sumária, constata-se que a cumulação pleiteada pela impetrante não se amolda à previsão estabelecida no art. 37, da Constituição Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, à míngua dos requisitos legais para a sua concessão. Intimem-se as autoridades impetradas a prestarem suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada -DISTRITO FEDERAL para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO”. De acordo com o recurso, não foram analisados todos os argumentos apresentados pela impetrante, que fundamentam o mandamus, no exercício das atribuições nos Núcleos de Atendimento à Família e ao Autor de Violência Doméstica - NAFAVDs, unidade integrante da estrutura da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, mas, principalmente, na demonstração concreta de que as atribuições são exercidas na área da saúde, conforme exige a jurisprudência deste E. Tribunal, do STJ e do STF. Assevera que o Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou o entendimento de que os Assistentes Sociais se incluem nos cargos privativos de profissionais da saúde e que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já decidiu que a profissão de Assistente Social se enquadra na definição de profissionais de saúde de acordo com as Leis no 3.252/57 e 8.662/93 e Resoluções no 17 e 34/93 e 218/97, todas do Conselho Nacional de Saúde. Alega que, são os Núcleos de Atendimento à Família e ao Autor de Violência Doméstica – NAFAVDs, contrariamente ao que é fundamentado na decisão agravada, indubitavelmente os profissionais que ali exercem suas atividades e que estão na área da saúde, evidenciando a probabilidade do direito alegado. Assim, a agravante requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela em agravo de instrumento (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), inaudita altera parte, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da opção e/ou exoneração da impetrante de um dos cargos públicos, conferindo-lhe, dessa forma, o direito de continuar exercendo-os de forma cumulativa até o julgamento de mérito. No mérito requer seja provido o presente agravo de instrumento, com a reforma da r. decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no feito de origem, no dia 18/7/2022 (ID 131408245– autos de origem). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022 18:29:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador